Tribunal: STF
Processo: HC 234268
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/1998. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do recurso em habeas corpus nº 164.906.



    Colhe-se dos autos que o paciente, condenado em primeira instância à pena de 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de prisão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c o artigo 40, I, da Lei 11.343/2006 (ação penal nº 5004348-03.2019.4.04.7100), e à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo delito previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 (ação penal nº 5002565-73.2019.4.04.7100), teve sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, a qual foi posteriormente convertida em outras medidas cautelares.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou o pedido de revogação do monitoramento eletrônico.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta demora no julgamento do mandamus de trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Aduz que “o Paciente é primário, sem antecedentes criminais, tem família constituída, residência fixa, vive de atividade lícita remunerada e jamais integrou associação ou organização criminosa” e que “permaneceu preventivamente preso na Cadeia Pública de Porto Alegre/RS e PECAN 1 de Canoas de 28/11/2018 até 18/03/2020”. Informa que “[d]esde então, o Paciente vem, rigorosamente, cumprindo todas as medidas cautelares diversas da prisão, impostas pelo Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, Órgão emissor das medidas cautelares impostas, inclusive com a medida de monitoração eletrônica.”. Pondera não ser “necessário muito esforço para verificar que essa situação, por si só, impõe constrangimento ilegal ao Paciente, que se caracteriza pela absurda, injustificável e inadmissível demora na entrega da prestação jurisdicional pelo STJ, cujo pedido ali posto, é justamente sobre a revogação do monitoramento eletrônico, cujo v. acórdão proferido pela 8ª Turma do TRF-4, denegou o pedido de revogação ou substituição da referida medida cautelar, a qual tem sido mantida de forma desnecessária e abusiva pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, desde 18/03/2020”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “IV – Do pedido final 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem à fim de que se determine que o Recurso em Habeas corpus sob n. RHC 164906/RS (2022/0142096-0), seja imediatamente colocado em julgamento no prazo regimental do STJ, com direito à resolução do litigio, sem dilações e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento jurídico e, para que não fique prejudicado. 



    Excepcionalmente, na hipótese de a ordem de habeas corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do artigo 5º, XXXV, da CR/88; art. 654, § 2º do CPP e art. 193, II, do RISTF, em vista da flagrante coação ilegal do Paciente com a restauração da sua liberdade plena, considerando o excesso de prazo havido para o julgamento do RHC 164906/RS (2022/0142096-0), concluso desde 04/10/2022; e, ainda, com a juntada de prova pré-constituída da situação atual do Paciente junto ao juízo de origem, com a revogação, portanto, da medida cautelar diversa da prisão, de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), mantida ao longo do tempo pelo órgão emissor da medida, de forma desnecessária e inadequada, desde 18/03/2020, ou seja, há mais de 42 meses, sem apresentar qualquer intercorrência nesse período; mantida sem base legal e ao desamparo de situação jurídica concreta, relativa a fatos novos ou contemporâneos, não havidos.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, limitou-se a consignar que o “direito invocado pela Defesa não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco, motivo pelo qual o pedido de provimento urgente não pode ser acolhido”, frisando que, consoante destacado pelo Tribunal de origem, o Recorrente exercia " posição fundamental" na "organização criminosa voltada para a prática de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, com abrangência nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul", sendo "responsável pela logística do transporte da droga, e, ainda, emprestava seu nome para registro de bens de terceiros" (fls. 85-86). Ademais, o Recorrente foi condenado a pena elevada e trata-se de processo complexo, de forma que, ao menos por ora, não se verifica excesso de prazo. Como se vê, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.”. E, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, a Corte Superior solicitou informações às instâncias antecedentes e posterior remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    De outro lado, em relação à demora do julgamento, não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Deveras, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)



    Outrossim, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/04/2016).



    Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/03/2016).



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (HC nº 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente